Tribunal: STF
Processo: HC 99226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Falta de intimação pessoal do defensor dativo da 
   data de julgamento da apelação. Lei n. 9.271/1996 concedeu ao 
   defensor dativo status de defensor público. Nulidade alegada após 
   mais de 12 anos da data do julgado. 3. Constrangimento ilegal não 
   evidenciado. 4. Ordem indeferida.